Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702422-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUIZ GUSTAVO BORGES TELES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 64819428, o reclamante recolheu o preparo em dobro (ID 64972152 e anexos). Sendo assim, considerando que não há pedido liminar, prossiga-se, oficiando ao Juízo do 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, solicitando-lhe informações. Com a resposta, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora